Tribunal: TJDFT
Processo: 0014984-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. VALOR DECOTADO. HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em favor do autor. 1.1. Nesta sede, a parte apelante pleiteia a reforma da sentença em razão de: a) julgamento ultra petita; b) ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e c) adequação dos honorários advocatícios, no que tange ao segundo réu.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional. 2.2. No caso dos autos, restou comprovado que o projeto aprovado perante o CBMDF, em que a primeira ré é beneficiária, foi elaborado pelo autor, evidenciando a relação entre as partes, e não há qualquer comprovação da parte requerida de que foi efetuado o pagamento pelo serviço realizado, de modo que surge a necessidade de pleitear a tutela jurisdicional. 2.3. Preliminar afastada.
3. Da preliminar de julgamento ultra petita. 3.1. Sentença ultra petita é a que excede a pretensão exordial, isto é, dá mais do que foi pedido. 3.2. A teor do art. 492 do CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". 3.3. O autor pediu na inicial o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para elaboração do projeto. Em audiência, o requerente afirma que o valor pactuado entre as partes pela prestação do serviço foi de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 3.4. Em atenção ao pedido da exordial, o valor a ser pago ao autor pela elaboração do projeto não pode ultrapassar o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 3.5. O consectário lógico do reconhecimento do julgamento ultra petita não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites do pedido. 3.6. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: "(...) 4. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, condenação ao pagamento de ganhos em período anterior ao requerido, concedendo à parte autora direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita, sendo cabível o decote do excesso sem necessidade de retorno dos autos à origem." (07233605020208070001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 26/07/2021).
4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Com relação à fixação do montante devido a título de honorários de sucumbência, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 4.2. No caso dos autos, conforme bem pontuado na sentença, não houve condenação quanto ao segundo réu, sendo o autor o vencido na relação. 4.3. Na hipótese de haver pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados no seu todo, como encargo imposto ao vencido, o qual deve ser rateado entre os diferentes advogados das partes vencedoras. 4.4. Ante a sucumbência total perante o segundo requerido, deve o autor arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, correspondente à metade dos 10% fixados em sentença sobre o valor da condenação. 4.5. Condena-se o autor ao pagamento de 50% das custas e dos honorários a ser a pago aos patronos do segundo requerido, e 25% a ser pago aos patronos da primeira ré, e condena-se a primeira demandada ao pagamento de 25% das custas e honorários a ser pago ao patrono do autor. Mantida a fixação em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelo parcialmente provido.